Tribunal: TJBA
Processo: 8022454-34.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8022454-34.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THAYOANA LIMA SOARES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. A presente Apelação Criminal é interposta pela Apelante, condenada em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento de pena do tráfico interestadual, conforme os artigos 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006. A sentença proferida fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, exasperada em razão da expressiva quantidade de maconha apreendida, e, após a aplicação da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e da majorante do tráfico interestadual em 2/3 (dois terços), resultou em uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.666 (mil seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. A Defesa recorre buscando o redimensionamento da pena-base para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a diminuição da fração da majorante do art. 40, V, para 1/3 (um terço), e a fixação do regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 1. A adequada fixação da pena-base para o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, considerando a valoração da quantidade e natureza da substância entorpecente, em consonância com o art. 42 da mesma Lei e o art. 59 do Código Penal. 2. A proporcionalidade na aplicação da fração de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, relativa ao tráfico interestadual. 3. A possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face da reincidência e do quantum da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. Observa-se a necessidade de redimensionamento da pena-base fixada pela sentença, uma vez que, embora a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 50 kg de maconha) justifique a exasperação acima do mínimo legal, o patamar estabelecido de 10 (dez) anos de reclusão mostra-se excessivo sem uma justificação pormenorizada da fração de aumento utilizada. O princípio da individualização da pena exige que a discricionariedade judicial seja juridicamente vinculada, de modo a garantir a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da sanção penal, devendo-se ajustar a pena-base para um patamar que reflita adequadamente a gravidade do delito sem incorrer em exasperação desmedida. O Ministério Público, em seu parecer, corroborou este entendimento, reconhecendo a pena-base como "demasiadamente exacerbada diante das circunstâncias do caso concreto", e a ausência de "fundamentação clara quanto à fração utilizada para justificar o aumento" (ID. 88756456). Dessa forma, a redução da pena-base revela-se medida imperativa para assegurar a justiça na individualização da sanção. 4. Quanto à aplicação da majorante do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, a sentença aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que a Apelante transportava as substâncias de São Paulo com destino a Pernambuco, havendo percorrido distância relevante e atravessado outros Estados. Embora a defesa e o Ministério Público em seu parecer tenham suscitado a desproporcionalidade da fração máxima em razão do trajeto ainda não concluído, a decisão recorrida apresentou justificativa para a escolha do patamar, considerando a abrangência geográfica do delito. O fato de o transporte ter sido interceptado antes do destino final não descaracteriza a interestadualidade ou a relevância do percurso já efetuado, o que, por si só, já denota uma maior reprovabilidade da conduta. Assim, a manutenção da fração de 2/3 (dois terços) encontra respaldo na fundamentação apresentada na sentença, em harmonia com a natureza e o alcance do tráfico interestadual. 5. No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena e à possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, a pena definitiva imposta, mesmo após o redimensionamento da pena-base, permanecerá superior a 8 (oito) anos de reclusão. Adicionalmente, a Apelante foi devidamente reconhecida como reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais e processo de execução n. 0005062-60.2018.8.02.0001 (ID. 87367371). Diante dessas circunstâncias, o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal impõe o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção. A reincidência, cumulada com o *quantum* da pena, também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme expressamente vedado pelo art. 44 do Código Penal. O parecer ministerial ratifica a inviabilidade de concessão de regime prisional mais brando ou de substituição da pena em face do montante da sanção e da condição de reincidente da acusada (ID. 88756456). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8022454-34.2024.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante THAYOANA LIMA SOARES e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, redimensionando a pena definitiva da Ré THAYOANA LIMA SOARES para 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 1.388 (mil trezentos e oitenta e oito) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.